Tribunal: TJDFT
Processo: 0734936-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADO. APELAÇÃO DESERTA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A análise da existência do vício apontado, no caso erro material, é matéria atinente ao mérito dos embargos de declaração. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
3. A ausência de comprovação do recolhimento do preparo em dobro resulta no não conhecimento do recurso de apelação por deserção, conforme indicado no acórdão embargado.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.